Tribunal: TJDFT
Processo: 0733900-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733900-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON GOMES MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo Defensoria Pública do Distrito Federal, contra suposta ilegalidade contida no acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 62927097), que condenou WASHINGTON GOMES MENDES (paciente) a 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática de contravenção penal descrita no art. 47 da Lei das Contravenções Penais (transporte irregular de passageiros). A impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem para suspender a execução da pena, até o julgamento definitivo do HC, sustentando, em síntese, que não há justa causa para condenação por faltar a elementar da habitualidade delitiva. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para o início da ação. Atente-se para a jurisprudência: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS. TESE CONTROVERSA. POTENCIAL CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Precedentes. 2. Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Registre-se, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional do direito à intimidade, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder. 4. Conclui-se, pois, pela impossibilidade de exame, no caso e por ora, da alegada nulidade pela busca pessoal e veicular, com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ela se manifeste. 5. Agravo regimental desprovido. (Quinta Turma, AgRg no HC 843.621/PR, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/12/2023)". Numa análise perfunctória, a despeito de a impetrante alegar que o ora paciente sofre constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, o que se pode perceber, é que, na verdade, busca-se, no presente habeas corpus, uma rediscussão de matéria já definida no acórdão 1.880.004 da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no que diz respeito à impossibilidade de que essa Colenda Corte assuma o papel de instância revisora de todos os julgados da Turma Recursal dos Juizados Especiais, admitindo-se a impetração de HC apenas em casos extremos no qual, realmente, se consiga comprovar a existência de constrangimento ilegal insanável por outro meio, limitando-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância. Dessa forma, incabível, por ora, a admissão do HC quanto ao pedido de reforma do acórdão condenatório do paciente para absolvê-lo diante da ausência de justa causa pela inexistência de provas, visto que os pedidos reclamam a apreciação de matéria fático-probatória, que se mostra incabível nos estreitos limites desse remédio constitucional, bem como porque a alegada ilegalidade na condenação não se apresenta de forma manifesta, tendo em vista que demanda a incursão nas provas. A impetrante pretende, em verdade, utilizar desta via como substitutivo de recurso próprio, o que não vem sendo aceito pela jurisprudência. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se à 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator